Tribunal: CARF
Processo: 15471.100012/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15471.100012/2009-19
ACÓRDÃO
2002-009.207 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EVANDRO ANTONIO MORELLI DE SOUZA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Considera-se incontroversa a matéria não contestada.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA.
Incumbe ao interessado instruir a impugnação com os documentos em que
se fundamenta, sob pena de preclusão do direito de fazê-lo,
intempestivamente.
IRRF. GLOSA.
A compensação de imposto de renda retido na fonte, incidente sobre
rendimentos sujeitos ao ajuste anual, requer a prova inequívoca da
retenção, mediante apresentação do correspectivo comprovante.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.207 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15471.100012/2009-19
2
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura (substituto[a] integral), Joao Mauricio Vital,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
1. Trata-se de impugnação apresentada pelo(a) contribuinte acima identificado(a),
contra a Notificação de Lançamento de fls. 5 e seguintes, resultante de alterações
em sua Declaração de Ajuste Anual, exercício de 2006, ano calendário de 2005,
que implicou apuração de imposto suplementar (receita 2904), no valor de R$
2.427,72, sujeito à multa de ofício (75%) e juros legais; e apuração de imposto de
renda pessoa física (receita 0211) de R$ 8.097,65, sujeito à multa de mora (20%) e
juros legais, em face da constatação das seguintes infrações: Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vinculo e/ou sem Vinculo Empregatício, no valor
tributável de R$ 10.649,26 (CNPJ 01.518.211/0001-83 - Golden Cross Assistência
Internacional de Saúde Ltda.); e Compensação Indevida de Imposto de Renda
Retido na Fonte, no valor tributável de R$ 9.768,16 (CNPJ 61.065.421/0192-95 -
Banco Mercantil de São Paulo S.A).
2. Cientificado(a) em 26/03/2009 (fls. 20), o(a) interessado(a) apresentou
impugnação (fls. 2), recepcionada na unidade local da RFB 02/04/2009
contestando parte do lançamento. Em síntese, alega que recebeu Termo de
Intimação no 2006/607227672781061 e apresentou os documentos que possuía
(alvarás judiciais), relativos ao processo trabalhista no 22/RJ RT 2600/91, o que
julgou ser suficiente. Informa, ainda, que logrou obter o comprovante da retenção
do imposto, junto à Justiça do Trabalho, conforme documento de fls. 12.
O acórdão de improcedente teve a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Considera-se incontroversa a matéria não contestada.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA.
Incumbe ao interessado instruir a impugnação com os documentos em que se
fundamenta, sob pena de preclusão do direito de fazê-lo, intempestivamente.
IRRF. GLOSA.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.207 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15471.100012/2009-19
3
A compensação de imposto de renda retido na fonte, incidente sobre
rendimentos sujeitos ao ajuste anual, requer a prova inequívoca da retenção,
mediante apresentação do correspectivo comprovante.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/04/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 11/05/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida
reiterando todos os termos de sua impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A defesa deixou de contestar, expressamente, a infração de Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício, no valor tributável de R$
10.649,26 (CNPJ 01.518.211/0001-83 - Golden Cross Assistência Internacional de Saúde Ltda.).
Trata-se, pois, de matéria não impugnada.
O litígio recai sobre a glosa do Imposto de Renda do Imposto de Renda Retido na
Fonte.
Nesse ponto razão assiste ao recorrente.
Nos cálculos judiciais apresentados, cópias de fls. 48 e decisão de sua homologação
de fls.49 dos autos, consta a apuração do IRRF devido e seu desconto para obtenção do líquido
devido ao reclamante.
A empresa realizou o depósito do valor devida a esse título, conforme documento
de fls. 56 e foram transferidos para a Fazenda Nacional, conforme documento de fls. 58/59.
Assim, ficou comprovado nos autos o recolhimento do IRRF, devendo ser afastada a
glosa realizada.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar
provimento.
Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.207 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15471.100012/2009-19
4

Fl. 80
DF CARF MF
Original